Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718237-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE CRISTINA FERREIRA DO REGO AGRAVADO: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Dayse Cristina Ferreira do Rego em face da r. decisão (ID 26285057, fls. 166/167) que, nos autos da Execução movido por SDB Comércio de Alimentos Ltda, acolheu requerimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa D Tudo Eletrônica e Informática Ltda para alcançar o patrimônio da Agravante. Alega, em resumo, que o abuso da personalidade jurídica deve ser provado, não sendo o encerramento irregular da sociedade motivo suficiente para a desconsideração deferida em primeira instância. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai do feito, a r. decisão agravada fundamentou-se no esgotamento do patrimônio da empresa executada e no fato de ter ocorrido a dissolução dessa “sem o pagamento das dívidas existentes e sem a busca de solução amigável para esse fim”. A jurisprudência do c. STJ, entretanto, é no sentido de que o abuso da personalidade jurídica, de modo a gerar prejuízo dos credores, deve ser devidamente comprovado. Confira-se, a propósito, recente acórdão daquela Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1712305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 14/04/2021) (Grifou-se). No mesmo sentido, precedente da eg. 8o Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 2. A mera ausência e/ou insuficiência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. Precedente. 3. O fato de uma das executadas ter se tornado sócia de outra empresa durante a execução, por si só, não caracteriza ocultação patrimonial. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1332206, 07512896120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Grifou-se). Desse modo, a simples impossibilidade de pagamento das dívidas pendentes não pode ser presumida como fraude, razão pela qual, nesta fase de análise perfunctória, afigura-se a probabilidade do direito invocado. E o periculum in mora também se evidencia, pois a Agravante vem sendo alvo de medidas tendentes à busca de patrimônio dela para o pagamento da dívida da sociedade. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento deste recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator